Tribunal: TJDFT
Processo: 0017436-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO À PEDIDO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 7.357/1985 E DA SÚMULA 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de Execução de Titulo Extrajudicial fundado em cheque, o prazo de prescrição da pretensão executiva é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 15 da Lei no 7.357/1985 e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva independe de intimação pessoal da parte para proceder com as medidas necessárias para apartar a desídia e dar andamento ao processo, por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico pátrio, e, por não se tratar da hipótese do § 1o art. 485, do CPC/2015.

3. A regra insculpida no § 5o do art. 921 do CPC/2015 está relacionado com a garantia do contraditório, de modo que o exequente possa apresentar defesa quanto a eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Não está relacionada, portanto, com a necessidade de concessão de prazo “extra” para que o interessado possa promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.